Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704712-16.2020.8.07.0003 APELANTE: ABRAAO JESUS ALVES DA SILVA, BRUNO GOUVEIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante BRUNO GOUVEIA DA SILVA (ID 23520015); Int. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator